Tribunal: TJSP
Processo: 9000002-71.2018.8.26.0554
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. Decreto Presidencial no 9.246/2017. Indeferimento com fulcro na inobservância do requisito objetivo. Recurso da defesa. Sentenciada reincidente que não atende à exigência expressa no artigo 1o, inciso III, do referido ato normativo. De outro lado, cumpriu, antes de 25 de dezembro de 2017, a fração de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. Decreto Presidencial no 9.246/2017. Indeferimento com fulcro na inobservância do requisito objetivo. Recurso da defesa. Sentenciada reincidente que não atende à exigência expressa no artigo 1o, inciso III, do referido ato normativo. De outro lado, cumpriu, antes de 25 de dezembro de 2017, a fração de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo, além de 1/3 (um terço) da reprimenda do delito comum. Inteligência dos artigos 7o, inciso I, alínea b, e 12, do Decreto Presidencial. Impossibilidade, todavia, de deferimento imediato da comutação de penas, sob pena de indevida supressão de instância. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.